Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715327-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA REU: JENNIFER ALMEIDA SANTANA, CAMILLE ALMEIDA SANTANA, C. H. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado a integrar a relação processual”. Portanto, cumpre destacar que a citação é ato personalíssimo em regra, não podendo ser dirigido a pessoas diversas daquelas indicadas para a composição do polo passivo da demanda, muito menos a pessoas que não se relacionam com a lide em comento. Firme nessas razões, INDEFIRO o pedido retro de citação dos réus por meio de contato dirigido às pessoas indicadas na petição de ID Num. 51015866. Intime-se o autor para que promova a efetiva citação dos réus ainda não citados no feito. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2023 13:55:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora